Tribunal: STF
Processo: AI 67156
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
- INDEFERIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO DE INSTRUMENTO
NEGADO, POR DESPACHO DO RELATOR, DE ACORDO COM O ART. 22, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - APLICAÇÃO DA SÚMULA 282.
- AGRAVO DESPROVIDO